Tribunal: TJMT
Processo: 1009591-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009591-88.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), MARCELO CARLOS BONFIM SILVA - CPF: 069.168.731-59 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MARCELO CARLOS BONFIM SILVA - CPF: 069.168.731-59 (PACIENTE), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO LUIZ DA CONCEICAO MORENO - CPF: 090.204.625-04 (VÍTIMA), ALEIZA MESQUITA DIAS - CPF: 030.246.261-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

– RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO – PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE É PRIMÁRIO – MENORIDADE RELATIVA, ENDEREÇO FIXO E TRABALHO LÍCITO, ALÉM DE SER ASMÁTICO - COVID-19 E RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ – INICIAL DESACOMPANHADA DE QUALQUER DOCUMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA – PETIÇÃO INICIAL PRECARIAMENTE INSTRUÍDA – INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – ÔNUS DO IMPETRANTE –
WRIT
NÃO CONHECIDO.

[...] Tratando-se de remédio constitucional impetrado por profissional da advocacia, tem ele o ônus de instruir a ação corretamente, com a íntegra dos documentos necessários à análise da controvérsia, não se admitindo a posterior juntada de documentos imprescindíveis à análise do pedido e que não foram anexados tempestivamente pela defesa. [...]
(STJ, AgRg no HC 370.583/DF).

O rito do
habeas corpus
exige que o impetrante instrua a petição inicial com prova pré-constituída do direito alegado, uma vez que, nesse procedimento, não há oportunidade para dilação probatória. Destarte, à míngua de elementos de convicção que permitam ao Tribunal analisar a procedência ou improcedência das teses arguidas, impõe-se a extinção do
writ
, sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Marcelo Carlos Bonfim Silva,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Expõe-se que o paciente se encontra preso desde de dezembro de 2019, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 180, do Código Penal.

Relata que o paciente é primário, tem idade inferior a 21 (vinte e um) anos, possuindo endereço fixo e trabalho lícito, além de ser asmático.

Sustenta que o delito, em tese, praticado pelo beneficiário não se reveste de violência ou grave ameaça e, nesse sentido, ante a Pandemia Global do COVID-19 e da Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, poderá se revogar a prisão preventiva do paciente.

Diante de tais argumentos, pleiteia-se a concessão da ordem, para que seja revogada a decretação da prisão preventiva (Id. 41100955).

Postergou-se a análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator (id. 41339487). Sendo que as mesmas foram juntadas conforme Id 41940475.

A liminar pleiteada restou indeferida consoante decisão id. 42173456.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou pelo não conhecimento do writ, eis que

não existe nenhum elemento de prova capaz de demonstrar a alegação de ausência de requisitos ou fundamentação da decisão que decretou a prisão do paciente, ou mesmo que o paciente é acometido de doença que o inclui no grupo de risco, o que leva à impossibilidade de se aferir, com precisão, o alegado constrangimento ilegal, pois o impetrante não instruiu a pretensão com os documentos indispensáveis à análise. Todavia, se conhecido pela denegação da ordem, haja vista que a liberdade do paciente pode colocar em risco a ordem pública, especialmente por haver indícios de que o delito em tese cometido, é de natureza grave, já que indica a suposta participação de outros indivíduos de forma organizada e interligada a prática de delitos de roubo e receptação de veículos. Por fim, não há qualquer comprovação de que o paciente é portador de asma e que se enquadre no grupo de risco (id. 42521494).

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Marcelo Carlos Bonfim Silva,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Analisando os autos, verifica-se que estão instruídos de forma incompleta,
tendo em vista que o advogado constituído não anexou qualquer documentação a demonstrar a sua pretensão
.

Outrossim, denota-se, no entanto, que a autoridade judicial ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva consignou que:

“...No caso em apreço, ao menos num exame superficial das peças que acompanham apresente comunicação, resta patente, evidente e imprimida a materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito, isto é, o ‘fumus comissi delicti’. Corrobora tal conclusão os depoimentos dos Policiais Militares Ronildo Pereira Rodrigues e Fernando da Cruz Costa. narrando que foram comunicados acerca de um veículo, cor vermelha, trafegando em velocidade incompatível com a via, no sentido Barra do Bugres a Porto Estrela.
Conforme os autos, chegando ao local próximo ao Córrego das Onças, lograram êxito em abordar os autuados no veículo ARGO, cor vermelha, placa QCZ-5757, chassi 9BD358A1N10706243. Durante a abordagem, os policiais lograram êxito em descobrir que o referido, em tese, seria produto de roubo ocorrido em Várzea Grande, conforme boletim de Ocorrência n. 2019.368728
.
Na oportunidade da prisão, os
autuados confirmaram que pegaram o veículo num posto de combustível localizado em Várzea Grande/MT, bem como que a entrega seria em Porto Estrela e que receberiam a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo serviço
. Ademais, consoante relatado nos autos, o autuado Marcelo teria sido contratado por terceira pessoa para a empreitada criminosa de Várzea Grande até Porto Estrela, circunstâncias a demonstrar, supostamente, atuação em associação criminosa para, em tese, praticarem crimes de roubo/receptação, na região. Assim, sem mais delongas, acerca da materialidade e da autoria delitiva, estas restaram comprovadas de forma incontroversa nos autos, ao menos em uma análise perfunctória.
Quanto ao último requisito, qual seja, “periculum in mora libertatis”, este restou efetivamente caracterizado, justamente porque a prisão dos flagranteados servirá para evitar a reprodução de novos delitos, como também para precaver o meio social e a credibilidade da justiça, mormente trata-se de delito grave, a indicar a suposta participação de outros indivíduos de forma organizada e interligada a prática de delitos de roubo e receptação de veículos no Estado de Mato Grosso
. ... . Relevante destacar que em consulta realizada junto ao sistema Apolo, verifico que a autuada Aleiza possui registros criminais pela prática, em tese, dos crimes de roubo [autos n. 1102-88.2015.811.0086 – comarca de Nova Mutum] e receptação [autos n. 400-11.2016.811.0086 – comarca de Nova Mutum]. Desta forma, sobreleva que a necessidade da prisão resta fortemente evidenciada, sendo que a clausura processual impõe-se para garantia da ordem pública, vez que de maneira perfunctória, tudo indica que os indiciados são voltados para a prática criminosa. ... Inobstante o entendimento proferido no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. HC 143641/SP, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar em processos de mulheres presas gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos, assevero que os fatos em análise mostram-se peculiares, porquanto os infantes estão sob os cuidados da avó materna. Com essas considerações e fundamentos, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva dos autuados MARCELO CARLOS BONFIM SILVA e ALEIZA MESQUITA DIAS, já qualificados nos autos, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, por estarem presentes os requisitos autorizadores...”
(extraído do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso).

Desta forma,
a liberdade do paciente pode colocar em risco a ordem pública, especialmente por haver indícios de que o delito em tese cometido, é de natureza grave, já que indica a suposta participação de outros indivíduos de forma organizada e interligada a prática de delitos de roubo e receptação de veículos.

Ainda,
não há qualquer documentação que o paciente é portador de “asma”, que se enquadraria no grupo de risco em relação a
Pandemia Global do COVID-19 e da Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, bem como não há quaisquer informações que se tenha sido pleiteada na instância de origem.

Não obstante as conclusões acima, bem se sabe que compete ao impetrante a correta instrução do
writ
, notadamente quando se tratar de profissional da advocacia – como ocorre neste caso.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
é pacífico o entendimento de que o habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta a dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído
” (
Habeas Corpus
n. 317.882/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 31.8.2015; data da publicação: 31.8.2015).

Nesse sentido:

[...] "É ônus do impetrante, especialmente quando se trata de profissional da advocacia, instruir corretamente o habeas corpus com toda documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas no momento da sua apresentação, não se admitindo a posterior juntada de documentos imprescindíveis à análise do pedido e que não foram anexados tempestivamente pela defesa. Precedentes." (AgRg nos EDcl no HC 322.670/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 13/11/2015). [...]
(STJ, AgRg no HC 494.502/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019).

[...] Tratando-se de remédio constitucional impetrado por profissional da advocacia, tem ele o ônus de instruir a ação corretamente, com a íntegra dos documentos necessários à análise da controvérsia, não se admitindo a posterior juntada de documentos imprescindíveis à análise do pedido e que não foram anexados tempestivamente pela defesa. [...]
(STJ, AgRg no HC 370.583/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 11/11/2016).

Ocorre que o ônus não foi observado, pois sequer a decisão que decretou a preventiva do paciente foi trazida aos autos, nem tampouco qualquer outra documentação a demonstrar a pretensão.

Ademais, as informações prestadas pela autoridade coatora se limitam a indicar o histórico dos acontecimentos, além de transcrever a decisão que decretou a prisão preventiva, anteriormente transcrita (id. 41940475).

Nesse contexto, inviável avaliar a ocorrência do constrangimento legal defendido na impetração, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] O rito célere do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, incumbindo ao impetrante o dever de instruí-lo corretamente, com todos os documentos necessários à análise das teses trazidas a julgamento, posto que a via estreita da ação mandamental não comporta dilação probatória, não havendo que se falar em intimar o impetrante para apresentar as peças faltantes. Este aspecto foi muito bem pontuado pelo acórdão do Tribunal de origem, pelo que não merece qualquer reparo a decisão liminar proferida no ponto. [...]
(STJ, AgRg no HC 513.060/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019).

[...] O habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo demonstrar de plano o constrangimento ilegal do paciente. A defesa técnica possui o ônus de instruir a ação constitucional corretamente no momento da impetração, com a íntegra dos documentos pertinentes ao exame da controvérsia (TJ/MT, N.U 0163876-95.2016.8.11.0000, REL. DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016).

Logo, tratando-se de remédio constitucional impetrado por profissional da advocacia, este tem o ônus de instrui-lo corretamente, com a íntegra dos documentos necessários à análise da controvérsia, sob pena de não conhecimento do pedido.

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
não conheço
do habeas corpus,
julgando-o extinto, sem resolução do mérito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020